Tribunal: TJBA
Processo: 0000232-26.2014.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000232-26.2014.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

APELADO: MARLEIDE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA, BARBARA DOS SANTOS CORREIA, EDSON PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO NULO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE TRABALHO. FGTS DEVIDO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade de vínculo contratual firmado sem concurso público, condenando o Município ao depósito dos valores do FGTS relativos ao período de março de 2008 a outubro de 2012.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou vínculo de trabalho com o Município e se é devido o FGTS referente ao período de efetiva prestação de serviço.

III. Razões de decidir
3. Comprovado o vínculo de trabalho e a prestação de serviço, ainda que o contrato seja nulo por ausência de concurso público, são devidos os valores referentes ao FGTS, para evitar o enriquecimento sem causa da Administração.
4. Cabe ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.
5. A sentença limitou a condenação ao período comprovadamente laborado, inexistindo cerceamento de defesa.
6. Os honorários advocatícios foram fixados de acordo com os critérios do CPC, sendo mantidos com acréscimo decorrente do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. É devido o pagamento de FGTS ao servidor contratado sem concurso público, desde que comprovada a prestação de serviço. 2. O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo compete ao ente público, conforme art. 373, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei nº 8.036/90, art. 20, II; CPC, art. 373, II e art. 85, §§ 4º e 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 168.566-RS, Rel. Min. Carlos Velloso; STJ, REsp 786.088-RN, Rel. Min. Eliana Calmon.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000232-26.2014.8.05.0254
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TANQUE NOVO e como apelada MARLEIDE OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR